Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-10.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Verificada – Multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação de fazer – Necessidade de limitação do montante – Precedentes – Embargos acolhidos , com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003618-10.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, é embargada AUREA CRISTINA DA
SILVA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003618-10.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1003618-10.2019.8.26.0344/50000
Comarca:
Marília

Vara da Fazenda Pública
Embargante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Embargado:
AUREA CRISTINA DA SILVA NUNES
Voto no 22303

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Verificada
Multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação
de fazer
Necessidade de limitação do montante

Precedentes Embargos acolhidos
,
com
efeito
modificativo.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
Acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação interposto
pela ora Embargada, determinando a aplicação de multa em caso de
descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, reconhecida na
sentença.
A Embargante afirma que o julgado foi omisso a respeito do
limite máximo da multa imposta.
Contraminuta às fls. 8/10.
É o relatório.
Recebam-se os embargos, porque tempestivos, acolhendo-
os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003618-10.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
3
Alegando omissão do julgado, pretende a parte Embargante
a fixação de limite máximo da multa imposta em caso de descumprimento da
obrigação.
De fato, por um equívoco, não foi arbitrado limite para a
cobrança das astreintes, contrariamente ao entendimento que prevalece nos
tribunais superiores.
Assim, tendo em vista que “o total devido a esse título não
deve se distanciar do valor da obrigação principal”, mantém-se a multa diária no
valor de R$200,00, limitada a R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos
princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da ora
Embargada (AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos opostos para
limitar a multa imposta em caso de descumprimento da obrigação nos termos
acima descritos.
Ana Liarte
Relatora